Tribunal: STF
Processo: HC 59537
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-16
Data de publicação: 1981-12-16

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PRISÃO DO EXTRADITANDO. PRAZO DE 90 DIAS, APÓS A PRISÃO,
PARA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO PELO ESTADO REQUERENTE (ART. 81,
PARAGRAFO 2., DA LEI N. 6.815, DE 19.8.80). VERIFICADO QUE, APESAR
DE EXTRAVIADO O RESPECTIVO ORIGINAL, A NOTA VERBAL FORA APRESENTADA
DENTRO DAQUELE PRAZO, DENEGA-SE A ORDEM DE "HABEAS CORPUS".